Tribunal: STF
Processo: HC 218547
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em habeas corpus. Omissão ou contradição. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Recursos aclaratórios opostos pela mesma parte contra o mesmo ato decisório sem o esgotamento do prazo recursal. Impossibilidade. Princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal. Precedentes. Embargos rejeitados. Segundos aclaratórios do quais não se conhece.



    1. O julgado embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo sido decidida, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando a ele clareza nem certeza quanto ao que foi decidido.



    2. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório.



    3. Consoante o entendimento da Corte, o princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a interposição cumulativa de mais de um recurso contra o mesmo julgado.



    4. Embargos rejeitados e segundo aclaratórios do quais não se conhece.